Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. TER EM DEPÓSITO. CONSUMO PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06, que preveem, respectivamente, a figura do usuário e a do traficante de drogas, embora evidenciem gravidade e tratamento diametralmente opostos, carregam núcleos comuns no tipo penal.
2. Para que se possa diferenciar com segurança qual a conduta praticada pelo agente, ou seja, se tráfico ou porte/posse para os fins de consumo pessoal, o legislador estabeleceu alguns vetores a serem considerados pelo juiz, para os fins de se realizar essa diferenciação, estando eles cristalizados no §2o do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a redação do dispositivo legal a seguinte: “§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”
3. As imagens de vídeo gravadas pela polícia civil quando da realização de campanas no endereço do acusado, as quais retratam movimentações típicas do comércio de drogas, aliada ao depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela natureza e quantidade da droga apreendida, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, que mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual a reforma da r. sentença, para condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Apelação criminal conhecida e provida.